Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719071-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. D. P. AGRAVADO: I. C. D E S P A C H O À Defensoria Pública, em representação processual ao agravado, para responder, no prazo legal. Brasília/DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator